Tribunal: TJPA
Processo: 0802638-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802638-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NACIONAL SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CERTAME. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para suspender o Pregão Eletrônico nº 52/2023 – DL/PMPA, destinado à contratação de motocicletas para a Polícia Militar do Estado do Pará.

2.

A decisão fundamentou-se na suposta ilegalidade consistente na apresentação extemporânea de documentos de qualificação técnica pela empresa vencedora do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada posterior de documentos complementares de qualificação técnica, destinados a comprovar condição preexistente, autoriza a suspensão do procedimento licitatório por violação ao edital e à legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O exame do agravo limita-se à verificação do acerto da decisão agravada, sendo inviável o aprofundamento do mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.
5. A legislação e a jurisprudência admitem a realização de diligências para saneamento de falhas formais, desde que não alterem a substância da proposta nem comprometam a isonomia e a competitividade do certame.
6. A juntada de documentos aptos a comprovar requisito técnico já existente à época da habilitação não configura ilegalidade capaz de justificar a suspensão do procedimento licitatório.
7. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão que determinou a suspensão do Pregão Eletrônico nº 52/2023 – DL/PMPA.

Tese de julgamento:
1. É lícita a juntada posterior de documentos complementares no procedimento licitatório, desde que destinada a comprovar condição preexistente e que não altere a substância da proposta nem viole os princípios da isonomia e da competitividade.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que deferiu pedido de liminar nos seguintes termos:

(...) Diante das razões expostas, defiro a liminar e determino a suspensão do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 52/2023 – DL/PMPA (Processo administrativo n° 2023/82523), no estado em que se encontra, estendendo-se tais efeitos aos atos dele decorrentes (art. 49, §2°, da Lei Federal n° 8.666/93 – art. 71, §1°, e 148, da Lei Federal n° 14.133/2021). (...)

Em suas razões, o Estado do Pará argumenta que a decisão liminar é inadequada, pois, ao suspender o Pregão Eletrônico n.º 052/2023, gera prejuízos irreparáveis à segurança pública do Estado, visto que as motocicletas contratadas seriam destinadas ao patrulhamento e à realização de atividades de ronda pela Polícia Militar do Estado do Pará.

Além disso, o Agravante destaca que a decisão liminar se baseou na premissa de que a entrega tardia de documentos pela empresa vencedora configuraria uma violação direta ao edital e à Lei n.º 14.133/2021. No entanto, a legislação e a jurisprudência permitem que falhas formais, como a entrega extemporânea de documentos, possam ser corrigidas, desde que não alterem a substância da proposta nem prejudiquem a competitividade do certame.

O Agravante cita decisões do Tribunal de Contas da União (TCU), que autorizam a correção de falhas formais em documentos durante o processo licitatório, desde que as condições exigidas já tenham sido atendidas pelo licitante. No caso, o pregoeiro permitiu que a empresa vencedora sanasse a falha na apresentação do rastreador e do laudo ergonômico, o que, segundo o Agravante, foi uma medida legal e apropriada, tendo em vista a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Além disso, o Agravante ressalta que o edital do certame estabelece que a apresentação de documentos complementares poderia ser feita após a fase de habilitação, e que, portanto, a decisão liminar de suspender o certame foi tomada sem a devida análise de todos os aspectos legais e fáticos envolvidos no caso.

Destarte, pleiteia o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória.

Em decisão monocrática, concedi o efeito suspensivo requerido (Id. 18232007).

O Agravado não ofertou Contrarrazões (Id. 19066584).

O Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento (Id. 19147853).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Verifica-se que foi impetrado Mandado de Segurança relatando que, em processo licitatório realizado pela Polícia Militar do Estado do Pará, a empresa declarada vencedora, Locadora de Veículos Caxangá Ltda, não teria apresentado documentação relativa a qualificação técnica “em relação ao Rastreador especificado no anexo 1-A”, bem como do documento previsto no item 16.3.1, do Termo de Referência, sendo-lhe oportunizada ilegalmente o envio de documentos após a fase de habilitação.

Destarte, o Juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência, determinando a suspensão do processo licitatório

Pregão Eletrônico nº 52/2023 – DL/PMPA (Processo administrativo n° 2023/82523).

Impende consignar que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem, para o deferimento liminar é preciso a constatação da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni júris
), conforme exigência contida no art. 995, parágrafo único do NCPC, que é aquele que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Somado a isso, deve-se demonstrar que a decisão que se pretende reformar possa lhe causar graves danos ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, o Recorrente aduz que no transcurso do processo licitatório fora determinado que a empresa fizesse a juntada do catálogo técnico do rastreador e do laudo ergonômico, não havendo qualquer violação ao edital ou à isonomia.

Nesse contexto, averiguo que foi requerida a juntada de documento que tenha a capacidade de atestar condição pré-existente, ou seja, não se tratou de abertura de prazo para apresentação de documento que deveria ser obrigatoriamente juntado no momento da habilitação. Consequentemente, não há aparente ilegalidade na conduta capaz de justificar o deferimento da liminar.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO . PREGÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO COMPLEMENTAR . PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. A vinculação ao instrumento convocatório é princípio, não regra . Portanto, não se submete ao modelo de aplicação ?tudo ou nada?, mas, sim, à ponderação com outras normas que regem as licitações. Todos os princípios do art. 3º da Lei 8.666/93 devem ser analisados sistematicamente e guiar a interpretação das demais disposições legais . 2. O art. 47 do Decreto 10.024/2019 estabelece: ?O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9 .784, de 29 de Janeiro de 1999". 3. Portanto, é possível complementar os documentos apresentados na fase de habilitação, a requerimento do pregoeiro, desde que não se trate do núcleo central das comprovações de habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, nem implique alteração da proposta. 4 . O Tribunal de Contas da União diferencia a apresentação intempestiva de documentos nas hipóteses em que o licitante preenchia os critérios por ocasião da habilitação e nas hipóteses em que o próprio requisito só foi atingido em momento posterior. Na primeira situação, não há irregularidade, pois as condições exigidas para participação na licitação já existiam. 5. Na hipótese, o documento extemporâneo não alterou o cerne da comprovação da qualificação técnica e o requisito já estava preenchido . Logo, não há nulidade. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07074249420218070018 1414117, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 30/03/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/04/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO DESTINADA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA DIGITAL IP. LIMINAR NEGADA NA ORIGEM . PRETENDIDA A SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 279/2022. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EXIGIDA PELO EDITAL, NA DATA PREVISTA . ART. 43, § 3º, DA LEI 8.666/93. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS A FASE DE HABILITAÇÃO . DESCABIMENTO. ANÁLISE OBSTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. "['...] a apresentação de documento novo, consubstanciado na carta de fiança - em substituição à minuta da carta de fiança apresentada no prazo previsto no edital -, não se enquadra na hipótese autorizada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, que admite à Comissão de Licitação apenas "a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta".VIII . Na forma da jurisprudência do STJ, "nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital' (STJ, REsp 1.717 .180/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018). IX. Agravo interno improvido" ( AgInt no RMS n . 64.824/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50303729520238240000, Relator.: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 29/08/2023, Terceira Câmara de Direito Público)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO . NULIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA . SENTENÇA MANTIDA. 1. O caso trata de suposta ilegalidade na habilitação da empresa vencedora, porque foram realizadas diligências pela Comissão Licitante com o intuito de permitir a juntada posterior de documentos, e por falta da juntada oportuna dos indicadores financeiros, em violação à determinação editalícia. 2 . O art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, permite à Comissão de Licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 3 . Muito embora haja divergência de entendimento acerca do alcance das diligências previstas na parte final do § 3o, do art. 43, da Lei nº 8.666/93, a decisão administrativa encontra-se fundamentada no entendimento firmado pelo Plenário do TCU, no Acórdão nº 2443/21, julgado em 06/10/21, que decidiu reforçar o entendimento jurídico consubstanciado no Acórdão 1211/21, sobre a “abrangência do procedimento de saneamento de ‘erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica’ previsto no art. 47 do Decreto 10 .024/2019”. 4. A apresentação de complementação da documentação relativa ao prazo do contrato já acostado pela empresa quando da apresentação das propostas, que comprovava a prestação do serviço compatível com o objeto da licitação, não revela ilegalidade. 5 . O cabimento da via mandamental exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, consubstanciado naquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, devendo o impetrante demonstrar, desde logo, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida, e comprovar os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória. (AgInt no RMS 64.824/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) 6 . Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50109085720238080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do processo licitatório em questão
, de acordo com a fundamentação lançada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026